Tribunal: STF
Processo: AI 153957
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO ESPECIFICO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DECLARATORIOS.
           ANTEPOE-SE AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, QUE DECORRE DA OMISSAO DO ACÓRDÃO NA
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DEDUZIDA, EM RELAÇÃO A QUAL INCUMBIA AO
RECORRENTE SUSCITAR O PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL  A QUO, POR VIA DE
EMBARGOS DECLARATORIOS.
           O PREQUESTIONAMENTO CONSTITUI REQUISITO ESPECIFICO DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRESSUPOE QUE A MATÉRIA
ALEGANTE  ATINGIDA  TENHA  SIDO VENTILADA E DISCUTIDA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
           AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.